Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701574-74.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELITA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste no prazo de cinco dias acerca da petição de ID 61564061. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito